Tribunal: TJMT
Processo: 1006805-23.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006805-23.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLAINE FRANCA DA SILVA - CPF: 058.488.312-97 (RECORRENTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), SANDRA REGINA FARIAS - CPF: 537.217.131-68 (RECORRIDO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), ARIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 060.233.091-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006805-23.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1006805-23.2024.8.11.0003

Recorrente:
Weslaine Franca da Silva

Recorrida:
Sandra Regina Farias

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MATERIAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 1.660,00 (um mil, seiscentos e sessenta reais), a título de danos materiais e indeferindo os pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de dano moral decorrente do acidente de trânsito e a consequente necessidade de indenização; (ii) definir se a recorrida deve ser condenada à obrigação de fazer relativa ao pagamento do airbag do veículo da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera ocorrência de um acidente de trânsito não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade da vítima, o que não se verifica no caso concreto.

4.

Dissabores e frustrações inerentes à vida em sociedade não caracterizam dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso.

5.

A recorrida reconhece o dever de reparação quanto ao airbag, razão pela qual a obrigação de fazer deve ser deferida, impondo-se a condenação ao pagamento do referido item.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A mera ocorrência de acidente de trânsito não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade.

2.

O reconhecimento, pela parte requerida, da necessidade de reparação impõe a condenação à obrigação de fazer correspondente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2o; Lei n. 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, julgado em 17/06/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006805-23.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1006805-23.2024.8.11.0003

Recorrente:
Weslaine Franca da Silva

Recorrida:
Sandra Regina Farias

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Weslaine Franca da Silva
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Condenação em Danos Morais Cumulada com Tutela Antecipada.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 256596670)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado a recorrida ao pagamento de R$ 1.660,00 (um mil, seiscentos e sessenta reais), a título de danos materiais e indeferiu o pedido de danos morais e de obrigação de fazer.

Recurso Cível Inominado
(Id. 256596672): requer a reforma da sentença para ser reconhecida a ocorrência de danos morais, assim como que a recorrida seja condenada na obrigação de fazer (pagamento do valor do
airbag
do veículo).

Contrarrazões
(Id. 264618330)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso, afirma que apresentou proposta de pagamento integral do airbag no cartão de crédito, de forma parcelada, contudo, a recorrente recusou a tentativa de acordo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006805-23.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1006805-23.2024.8.11.0003

Recorrente:
Weslaine Franca da Silva

Recorrida:
Sandra Regina Farias

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Weslaine Franca da Silva em face de Sandra Regina Farias, decorrente de acidente de trânsito.

Da narrativa inicial a recorrente alega que em 09/05/2023, teve seu veículo abalroado pela recorrida próximo ao cruzamento com a Avenida Rui Barbosa, que ao invadir a preferência causou o acidente, conforme consta do boletim de ocorrência de trânsito n. 2023/127.898, comunicado pela própria recorrida Sandra Maria Regina.

Afirma que a recorrida se comprometeu a arcar com todos os danos causados, todavia, ficou quase 120 (cento e vinte) dias sem condução própria e ao retirar seu veículo da oficina, notou que ficaram pendentes de conserto o ar condicionado e o “
airbag”
.

Em razão disso contratou por conta própria um profissional para colocar seu ar condicionado veicular em funcionamento, desembolsando o valor de R$ 1.660,00 (um mil, seiscentos e sessenta reais), ficando pendente ainda o “
airbag”
.

Diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial, obtendo êxito na condenação da recorrida ao pagamento do dano material referente valor pago pelo ar-condicionado. No que tange à obrigação de fazer e danos morais, teve os pedidos indeferidos.

A recorrida, por sua vez, assevera que não negou prestar os reparos necessários, que providenciou de imediato o guincho para a remoção do veículo, que promoveu todos os reparos relacionados ao acidente, inclusive o ar-condicionado, ficando pendente somente realizar a carga de gás do mesmo. Destaca que a única parte devida à autora diz respeito à caixa de
“airbag”,
que foi acionada pelo impacto da colisão, juntamente com a recarga do gás do ar condicionado.

Da análise dos autos e das alegações da recorrente, verifica-se que a mera ocorrência de um acidente de trânsito, por si só, não configura dano moral. No caso em questão, não há comprovação de que a parte tenha sido submetida a qualquer constrangimento ou situação vexatória, tratando-se, portanto, de mero dissabor inerente à vida em sociedade
.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Importante mencionar que a Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT estabelece que “
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
”.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais, Nesse sentido, Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso. 2. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA
- CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)”.

No que se refere à obrigação de fazer quanto ao pagamento do “airbag”, considerando que a recorrida reconhece o dever de reparação, impõe-se a condenação à obrigação de fazer correspondente, portanto, o pedido deve ser deferido.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
CONDENAR

a recorrida à obrigação de fazer
, consistente no pagamento do “airbag”, conforme o dever de reparação reconhecido nos autos, mantendo a sentença nos demais termos
.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 20/03/2025